Tribunal: TJES
Processo: 0000503-02.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000503-02.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON GUERRA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO D
E
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente à pena de 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de materialidade e aplicação do princípio da insignificância; (ii) desclassificação para crime de menor gravidade ou contravenção penal; (iii) redimensionamento da pena; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e no decurso do prazo entre marcos processuais relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prescrição é causa extintiva da punibilidade e deve ser reconhecida de ofício, conforme disposto no art. 61, do Código de Processo Penal, e no art. 107, IV, do Código Penal.
4. A prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, regula-se pela pena concretamente aplicada quando não houver recurso da acusação ou este for desprovido.
5. O prazo prescricional para pena de até um ano, como no caso concreto (03 meses de reclusão), é de 03 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.
6. Tendo sido a denúncia recebida em 25/07/2019 e a sentença condenatória proferida apenas em 20/08/2024, resta caracterizado o decurso de prazo superior ao limite legal, sem marco interruptivo válido, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.
7. A extinção da punibilidade por prescrição inviabiliza o exame do mérito recursal, prejudicando a análise dos demais pedidos formulados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117. CPP, art. 61. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000503-02.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON GUERRA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ALONSO FRANCISCO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
ackson
G
uerra
S
antos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Ju
iz de Direito
da Vara Única de Rio Bananal (id 14285280), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no
art
igo 129, § 9º
,
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
, à pena de 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
de id. 14285644
, a defesa
requer

(
i)
absolvição do apelante
,
com
fundamento
no
art
igo
386,
inciso
VII
,
do C
ódigo de Processo
P
enal, sob alegada
ausência de materialidade
, além
de atipicidade material, por aplicação do princípio da insignificância
.

Subsidiariamente, requer
(
ii)

a

desclassificação d
o crime de lesão corporal
para
a
conduta descrita no artigo 129,
caput
, do Código Penal, ou
para
a
contravenção penal de
vias de fato,
prevista no artigo 21, do Decreto-
Lei
nº 3.688/1941
. Ainda, caso mantida a condenação, requer
(
ii
i
)

o
redimensionamento da pena
aplicada
e

(
iv)
a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
na forma

do
art
igo
44, do Código Penal.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento
de ofício
da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do memo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI – pela reincidência
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
3
(
três
) meses d
e reclusão

em razão da condenação pela prática do crime
previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº
11.340/2006
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
i)
a
denúncia foi recebida na data de
25
de
julho
de 2019
(decisão de
fl
s
.
111
/111-v
dos autos físicos, acostados no id. 14285278) e
ii)
a
sentença condenatória foi
proferida
em
20 de agosto de 2024
(id. 14285280).

Portanto, depreende-se que entre
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
houve o decurso de prazo superior a 03 (
três
) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
artigo
129, § 9º,
do Cód
igo Penal, na forma da Lei nº

11.340/2006
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame dos pleitos defensivos.

Diante dos argumentos exarados,
de ofício, reconhe
ço
a prescrição da pretensão punitiva
operada em favor do apelante
J
ackson
G
uerra
S
antos
,
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recorrente em relação ao crime
previsto no
artigo
129, § 9º,
do Cód
igo Penal, na forma da Lei nº

11.340/06
,
ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Vitória, 24 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)